Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008177-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LETICIA DAVID MOURA - CPF: 703.993.201-64 (ADVOGADO), ANTENOR JESUS DE MATOS - CPF: 626.061.821-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), LETICIA DAVID MOURA - CPF: 703.993.201-64 (IMPETRANTE), ANTENOR JESUS DE MATOS - CPF: 626.061.821-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JESUS DE MATOS - CPF: 835.584.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENILVALDO APARECIDA PRIMO (VÍTIMA), ANTÔNIO ESTAQUIO DE PAULA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [GARANTIR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME] E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM APLICÁVEIS – ELEMENTOS OU REGISTROS DE ATOS QUE DEMONSTREM QUE O PACIENTE TENTOU SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INEXISTENTES – PREDICADOS PESSOAIS – ARESTOS DO STJ E TJMT -

- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(TJMT, HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008177-21.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VILA RICA

IMPETRANTE(S):

DRa. LETICIA DAVID MOURA

PACIENTE(S):

ANTENOR JESUS DE MATOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTENOR JESUS DE MATOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação penal (N.U 0000453-40.2015.8.11.0049), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [garantir a execução de outro crime] e roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo – art. 121, § 2o V e art. 157, § 2o, I e II, todos do CP – (ID. 86929497).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste pressupostos para custódia cautelar; 2)
seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
(ID 79413473
) ou,
subsidiariamente,
“seja aplicada uma das medidas cautelar diversa da prisão”,
com documentos (ID’s 86941459/86941460).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 88569957).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, por entender que houve
“constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser confirmada a liminar concedida ao paciente para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 92620956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 88569957), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular elegeu como pressuposto para a prisão preventiva a aplicação da lei penal, por entender que o paciente se encontrava foragido.

Todavia, os crimes teriam sido praticados em 1997 (ação penal NU 00000453-40.2015.11.0049 – denúncia criminal - ID 55960043) e, na ocasião, o paciente não foi ouvido pela autoridade policial.

Note-se que houve uma diligência com a finalidade de citar o paciente, que ocorreu em 9.8.2010 e, após, o paciente foi citado por edital em 8.3.2012 (ação penal NU 00000453-40.2015.11.0049 - ID 55960043/

55960044) ou seja, aproximadamente 15 (quinze) anos após o fato. Nesse período, o paciente trabalhou como “operador de perfuratriz” e “auxiliar de perfuração”, nas empresas Blaster Com. E Serviços Explosivos – LTDA, Helia Elisaira Chaves e Guaral Engenharia Indústria e Comércio – LTDA, com anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS, de 2004 a 2015, todos no Estado de Tocantins, aposentou-se por invalidez em 1o.2.2019 e apresentou comprovante de endereço atualizado [“Rua C -21, s/n, Qd. 24, Lt. 14 - A, Setor Canaã, Gurupi – TO, CEP: 74.550 -210”].

Registre-se, ainda, que não houve nenhuma outra tentativa de citação pessoal do paciente, embora a sra. Pedrina Joana de Jesus, genitora, tenha informado ao oficial de Justiça, em 9.8.2010, que o paciente trabalhava “em uma empresa de eletrificação rural [...] e aparece de 3 em 3 meses” (
ação penal NU 00000453-40.2015.11.0049 – certidão - ID 55960043
).

Não bastasse, o paciente é primário, tem família constituída [Certidão de nascimento da filha Mirella Aguiar Matos - ID 86941457) e reside na cidade de Gurupi a mais de 10 (dez) anos, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

A custódia cautelar não é consequência lógica e imediata da aplicação do art. 366 do CPP. Para tanto, afigura-se necessária a concorrência dos pressupostos autorizadores da segregação provisória.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não localização. No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

No mesmo sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.” (HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.8.2020)

Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, a prejudicar a instrução criminal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao considerar que este reside em outro Estado da Federação.”

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III)
:

1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021